Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-65.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014589-65.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[THIAGO DE ARRUDA DA COSTA MARQUES - CPF: 713.857.621-87 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLINE DO CARMO ALBUQUERQUE - CPF: 977.249.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL CORREA DO CARMO EZEQUIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA DO CARMO DA COSTA MARQUES - CPF: 052.813.621-60 (VÍTIMA), OLIVIA DE CASTRO ALBUQUERQUE (VÍTIMA), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP) E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ART. 232, DO ECA). PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTES. READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 01 ano e 09 meses, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, c.c. art. 61, II, “f” e “h”, ambos do CP, e art. 232, do ECA.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em análise: (i) definir se é possível a absolvição pelo crime previsto no art. 232, do ECA; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal qualificada; (iii) estabelecer se há cabimento do reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, “b” e “d”, do CP; (iv) apurar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) determinar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

1.

A palavra da vítima, coerente e harmônica, corroborada por testemunhos e laudo pericial, comprova a materialidade e autoria de ambos os delitos, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação.

2.

O tipo do art. 232, do ECA tutela a dignidade e integridade psíquica de crianças e adolescentes, configurando-se por condutas de humilhação e constrangimento que extrapolam o mero exercício do poder familiar.

3.

A qualificadora do art. 129, § 13, do CP está caracterizada quando a agressão ocorre em contexto de violência doméstica contra mulher, sendo desnecessária a prova de menosprezo específico à condição de gênero.

4.

Presentes as agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, e as atenuantes do art. 65, III, “b” e “d”, da mesma lei, estas podem ser compensadas entre si, fixando-se as penas intermediárias no patamar mínimo legal.

5.

A substituição por penas restritivas de direitos é inviável, pois os crimes foram cometidos mediante violência contra pessoa, vedação expressa do art. 44, I, do CP.

6.

O afastamento da indenização por danos morais é medida necessária diante da ausência de pedido expresso na denúncia, em consonância com o Tema 983/STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e periciais, é suficiente para manter condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica. 2. O crime do art. 232, do ECA configura-se quando a conduta de humilhação ou constrangimento transcende o poder familiar. 3. A qualificadora do art. 129, § 13, do CP incide nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, independentemente de prova de menosprezo específico à condição de gênero. 4. Agravantes e atenuantes reconhecidas e compensadas, na mesma proporção, resultam na fixação da pena no mínimo legal. 5. É inviável a substituição por restritivas de direitos quando o crime é cometido com violência contra pessoa. 6. A indenização por danos morais não pode ser fixada sem que haja pedido expresso na inicial acusatória”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 129, § 13, 61, II, “f” e “h”, 65, III, “b” e “d”, 44, I, do CP; art. 232, do ECA.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), decisão monocrática, j. em 30/09/2024, DJe 02/10/2024; TJMT – N.U 1002222-13.2020.8.11.0010, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DE ARRUDA DA COSTA MARQUES
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1014589-65.2023.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13, c.c. art. 61, II, “f” e “h”, ambos do Código Penal, c.c. art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, em regime inicial aberto
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta: a) tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 232, do ECA (ausência de vexame ou constrangimento); b) a necessidade de desclassificação do delito de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP); c) a possibilidade de reanálise da dosimetria da pena (reconhecimento de atenuantes); d) o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como; e) o afastamento e/ou minoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime previsto no art. 232, do ECA e, ainda, seja desclassificada a conduta descrita no art. 129, § 13, do CP (Id. 292412894).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postula pelo parcial provimento do recurso para que sejam reconhecidas as circunstâncias atenuantes e, consequentemente, readequada a pena definitiva do apelante (Id. 296736872).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo parcial provimento do presente recurso de apelação,
para tão somente reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), com o devido redimensionamento da pena
(Id. 284977383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11/02/2023, por volta das 19:00 horas, em via pública, no interior de um veículo automotor, em Cuiabá/MT, THIAGO DE ARRUDA COSTA MARQUES ofendeu a integridade corporal de sua filha Ana Luiza do Carmo da Costa Marques, adolescente com quinze anos à época, causando lesão em seu olho direito, descrita no Laudo Pericial e Mapa Topográfico em ID. 127324872.

Ressai do caderno investigatório que, na mesma data e em circunstâncias anteriores, THIAGO DE ARRUDA COSTA MARQUES submeteu a adolescente Ana Luiza do Carmo da Costa Marques sob sua autoridade, a vexame e constrangimento.

Segundo restou apurado, vítima e Denunciado possuem vínculo familiar, eis que a adolescente é filha de THIAGO.

Verte do presente caderno investigatório, que nas circunstâncias acima descritas, a vítima, sua genitora, dois primos da adolescente e

o Denunciado iriam para um churrasco, sendo que, à exceção de Ana Luiza, os demais já se encontravam no interior do veículo.

Depreende-se que para entrar no automóvel a vítima utilizou a porta traseira do motorista, sem saber que a sua prima estaria sentada daquele lado, fato que irritou o Denunciado.

Infere-se que durante o percurso, THIAGO humilhou e constrangeu a vítima, dizendo que não aguentava mais olhar para a cara dela, que ela era nojenta, muito mal-educada, qualificando-a, ainda, com termos ofensivos,

como “burra, otária, idiota” e “rapariguinha” (declarações de ID. 127324871, p. 30 e escuta especializada – ID. 127324871, p. 7).

Ante a situação, a vítima pediu para o genitor cessar as agressões verbais. Entretanto o Denunciado parou o veículo, virou-se para trás e desferiu um soco na vítima, ocasionando lesão em seu olho direito, conforme Laudo Pericial e Mapa Topográfico em ID. 127324872 (Id. 277584388).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Assiste parcial razão ao apelante.

I – Do pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente e pleito desclassificatório com relação ao crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal:

Prima facie
, registre-se que os crimes imputados ao réu Thiago de Arruda da Costa Marques estão descritos no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente e, art. 129, § 13, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...].

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

No caso em apreço, a autoria e materialidade delitivas foram exaustivamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência (Id. 277584377 – p. 11-13); Relatório de Escuta Especializada (Id. 277584377 – p. 14-16); Termo de Declaração (Id. 277584377 – p. 37-39); Laudo Pericial (Id. 277584378 – p. 41-48); Relatório de Escuta Especializada (Id. 277584378 – p. 62-64); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 277584378 – p. 67-71) e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 277585877).

A vítima A. L. C. C. M., em seu Relatório de Escuta Especializada, relatou que:
a gente estava indo para um churrasco na casa de nossos vizinhos. E eu entrei pela porta traseira, atrás do motorista e não sabia que minha prima Olívia já estava sentada lá.
Aí ele (o genitor) começou a discutir comigo, falando que não aguentava mais olhar para minha cara, que eu era nojenta e que eu era muito mal educada e me xingou de rapariguinha (...)
;
foi quando ele virou o corpo e me deu um murro; e quando viram que meu olho inchou pararam num mercado para comprar gelo e por no olho enquanto não chegava em um hospital
; Passamos por dois hospitais até chegar no HMC (Hospital Municipal de Cuiabá), onde tinha médico especializado (...)
;
A menor contou que
seu pai a conduziu ao atendimento e inventou que a adolescente havia escorregado no tapete do quarto e batido o rosto na quina da cama
;
Ele falou para eu não desmentir, senão ele seria preso. Eu não desmenti, pois ele estava junto e eu estava com medo
(Id. 277584377 – p. 14-16).

A informante Karoline do Carmo Albuquerque (genitora da vítima) declarou que:

QUE, na data de ontem por volta das 19 horas
a declarante estava no carro na companhia de sua filha A. L. C. C. M. e dois afilhados de 10 e 5 anos
(...); QUE, durante o caminho
o suspeito começou a dizer que a filha era “mau educada, respondona, atrevida, burra, otária, idiota”
; QUE, sua filha disse que era pro pai parar pois estava a ofendendo;
QUE, em determinado momento o suspeito que estava dirigindo deu um tapa que alcançou o braço de A. L. C. C. M.; QUE, o suspeito mandou A. L. C. C. M. calar a boca e ela disse que não iria, e pedia que ele parasse com as ofensas; QUE, em determinado momento o suspeito parou o carro e virou-se, e deu um murro no rosto de A. L. C. C. M.; QUE, na hora ela gritou, e logo em seguida disse “mãe, meu olho”; QUE, quando a declarante olhou para trás viu o olho inchado e com uma “bolsa de sangue”
(...); QUE, no HGU o suspeito não deixou a declarante entrar dizendo que era para ficar com as outras crianças, e lá dentro disse que a filha teria caído e batido o rosto na quina da cama (Id. 277584377 – p. 37-39) (grifos meus).

Consta no Laudo Pericial n. 110.1.02.9067.2023.100818-A01 que a vítima A. L. C. C. M.
apresenta vestígios de lesão corporal causada por instrumento contundente
(Id. 277584378 – p. 41-48).

Em seu Relatório de Escuta Especializada, os menores O. C. A. e E. C. C. E. (primos da vítima que estavam presentes no interior do veículo na data dos fatos) afirmaram, respectivamente que:
O meu tio Thiago bateu na minha prima Ana. Foi quando a gente estava no carro. Ele bateu com a mão no olho dela. Mas, eu não sei porque ele bateu nela

(O. C. A.);
A vovó Terezinha chamou a polícia pro Thiago (suspeito), por que ele bateu na cara da Aninha. Isso foi lá dentro do carro, eu estava lá e vi ele fazendo isso com ela

(E. C. C. E.) (Id. 277584378 – p. 62-64).

No seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Thiago de Arruda da Costa Marques confirmou ter dado 03 (três) tapas em sua filha A. L. C. C. M. (um no braço, outro no ombro e o último no rosto), mas negou ter desferido os socos descritos na denúncia, justificando as agressões no histórico de falta de respeito e educação da adolescente em desfavor dos
mais velhos
(Id. 277584378 – p. 67-69).

Sob o crivo do contraditório, a vítima A. L. C. C. M. voltou a descrever os fatos com riqueza de detalhes, especificando que, na data dos fatos, estavam dentro de um automóvel a caminho de um “churrasco”, na companhia de sua genitora e dois primos menores, quando seu genitor Thiago de Arruda da Costa Marques
começou a reclamar da minha roupa, falar que estava muito curta, me chamando de puta
.

Especificou que depois dos xingamentos, o acusado
deu um tapa no meu pescoço; deu um soco no meu olho; meu rosto começou a ficar muito inchado, não consegui abrir meu olho; me chamou de puta, que eu era biscate; que eu não tinha educação nenhuma
.

Pontuou, ainda, que após as agressões, se deslocaram até o Hospital Municipal de Cuiabá, local onde seu genitor mentiu aos médicos sobre o que teria causado a lesão em sua face, dizendo que a vítima havia escorregado e batido seu olho na quina da cama (acidente doméstico) (Id. 277585877).

A informante Karoline do Carmo Albuquerque (genitora da vítima) manteve a versão apresentada na fase de investigação, em total consonância com as declarações da vítima A. L. C. C. M., no sentido de que o acusado Thiago de Arruda da Costa Marques realmente ofendeu, constrangeu e agrediu a vítima com palavras de baixo calão, tapas e socos (Id. 277585877).

Em seu interrogatório realizado perante a autoridade judicial, o acusado Thiago de Arruda da Costa Marques confirmou que deu 03 (três) tapas em sua filha, mas negou que tenha desferido socos na região dos olhos da vítima, bem como que tenha tido a intenção de machucá-la (Id. 277585877).

Ainda, foi juntado o Laudo Pericial Complementar que concluiu:
há vestígios objetivos de lesão corporal por instrumento contundente, associados aos fatos historiados e datados, na pessoa apresentada com nome de A. L. C. C. M.
(Id. 277585884).

Diante desse quadro, a meu ver, as provas produzidas durante toda a instrução processual são suficientes para a manutenção da condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, c.c. art. 129, § 13, do Código Penal.

Merece destaque as declarações da vítima
A. L. C. C. M. em ambas as fases da persecução, notadamente quanto à situação vexatória e o constrangimento a que foi submetida, decorrente das palavras de baixo calão (
rapariguinha; puta; mal-educada; idiota; otária
etc.) proferidas pelo acusado Thiago de Arruda da Costa Marques em seu desfavor, na presença de sua genitora Karoline do Carmo Albuquerque e de seus primos menores: O. C. A. e E. C. C. E.

Sabe-se que o tipo penal previsto no art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente tutela a dignidade e a integridade psíquica da criança e do adolescente, e que o ato de menosprezar, humilhar ou ridicularizar um menor configura vexame ou constrangimento penalmente típico.

Esse comportamento não se confunde com a simples repreensão parental, mas transborda para o campo da violência verbal e psicológica, caracterizando o ilícito penal autônomo.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – MAUS TRATOS E
SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB A SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO
(ART. 136, DO CP E
ART. 232, DO ECA
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As vítimas expuseram os fatos de forma coerente e detalhada, em conformidade com os depoimentos prestados pelas testemunhas e com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório
.

(N.U 1002222-13.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022) (grifos meus).

Da mesma forma, o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal está devidamente configurado.

Isso porque, além de os depoimentos prestados pela vítima A. L. C. C. M., pelos menores O. C. A. e E. C. C. E., bem como pela genitora Karoline do Carmo Albuquerque, revelarem-se harmônicos, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, o Laudo Pericial n. 110.1.02.9067.2023.100818-A01 e o Laudo Complementar n. 110.1.02.9067.2023.100818-B01 concluíram, de forma categórica, pela presença de vestígios compatíveis com lesão corporal produzida por instrumento contundente,

associados aos fatos historiados e datados, na pessoa apresentada com nome de A. L. C. C. M.

(Id. 277584378 – p. 41-48 e
277585884
), corroborando a narrativa acusatória.

Ademais, não remanesce qualquer dúvida acerca da relação de parentesco entre a vítima e o acusado (pai e filha), circunstância que evidencia a configuração de violência doméstica e familiar, perpetrada com menosprezo à condição de mulher, nos exatos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

Em situação semelhante, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A qualificadora do crime de lesão corporal prevista no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) resta configurada quando a agressão ocorre no âmbito de violência doméstica e familiar, conforme o disposto no art. 121, §2º-A, do mesmo Código, tornando-se desnecessária a comprovação de um menosprezo ou discriminação específicos à condição de mulher, bastando que a violência se insira nesse contexto
.

Registre-se que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, não há razões que justifiquem o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art. 232, do ECA, tampouco o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP).

II – Da readequação da pena definitiva:

Alternativamente, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, “b” e “d”, do Código Penal.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

Na sentença condenatória, o Juízo
a quo
reconheceu a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal, deixando de se manifestar a respeito das atenuantes postuladas pela defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado, de fato, adotou providências concretas e voluntárias, de forma imediata, no sentido de minorar as consequências do delito, conduzindo a vítima ao atendimento hospitalar, o que evidencia esforço espontâneo para reduzir os efeitos danosos do crime, conduta que se amolda ao previsto no art. 65, III, “b”, do Código Penal.

Ademais, o réu confessou parcialmente os fatos em sede inquisitorial e judicial, mesmo que tentando justificar sua conduta, o que caracteriza a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

Diante disso, ambas as circunstâncias atenuantes devem ser devidamente consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, em respeito ao princípio da individualização da sanção penal, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, como já haviam sido reconhecidas as agravantes previstas no art. 61, II, “f” e “h”, do Código Penal, hei por bem compensá-las com as atenuantes previstas no art. 65, “b” e “d”, da mesma lei, estabelecendo as penas intermediárias de ambos os crimes, no mínimo legal: 06 (seis) meses de detenção para o crime previsto no art. 232, do ECA e; 01 (um) ano de reclusão para o crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal).

Não havendo causas de aumento e/ou diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, estabeleço as penas definitivas: a)
de 06 (seis) meses de detenção para o delito previsto no art. 232, do ECA
e; b)
01 (um) ano de reclusão para o crime previsto no art. 129, § 13, do CP
.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

III – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está prevista no art. 44, do Código Penal. Veja-se:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Da simples leitura do trecho supratranscrito, verifica-se que o texto legal é claro ao restringir a incidência do benefício para as hipóteses em que
o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, o que não se amolda ao caso dos autos.

Por isso, descabido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV – Do afastamento da indenização por danos morais:

Na presente hipótese, não houve pedido expresso na inicial acusatória (Id. 277584388), no entanto o titular da ação penal formulou a pretensão oralmente, com a anuência da responsável pela parte interessada (genitora da vítima) durante audiência de instrução e julgamento (Id. 277585877).

Sobre o tema, há a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ), no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório desde que haja pedido expresso da acusação.

Apesar de a tese fixada não ter sido clara quanto ao momento da pretensão indenizatória, alinhando ao entendimento jurisprudencial majoritário, anoto que a própria Corte Superior, ao decidir caso que tratava igualmente de violência doméstica, concluiu que
não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais
(REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), decisão monocrática, j. em 30/09/2024,

DJe de 02/10/2024).

Com efeito, ainda que dispensada a instrução probatória para fins de fixação do
quantum
indenizatório, não se admite a sua fixação na hipótese em que não tenha sido expressamente pleiteado na inicial acusatória.

Sendo assim, deve ser afastada a indenização por danos morais, nos termos acima delineados.

V – DISPOSITIVO:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer a incidência das atenuantes previstas no art. 65, III, “b” e “d”, do Código Penal, readequando as penas definitivas de ambos os crimes para: a)
06 (seis) meses de detenção quanto ao delito previsto no art. 232, do ECA
e; b)
01 (um) ano de reclusão com relação ao crime previsto no art. 129, § 13, do CP
, a serem cumpridas em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), bem como afastar a fixação de indenização por danos materiais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025